Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-29.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800223-29.2020.8.14.0138

APELANTE: JOANDERSON MAGALHAES PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0800223-29.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU – PA

APELANTE: JOANDERSON MAGALHÃES PASSOS

ADVOGADO (A):

OMAR SARÉ 13.052 OAB PA EDSON OLIVEIRA 31.250 OAB PA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINARES DE MÉRITO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR E APREENSÃO DE DOCUMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DEFENSIVAS. INDEFERIMENTO. AUTODEFESA. ÓBICE. VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES PREJUDICADAS. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICO E JURÍDICO. FALTA DE PEDIDO FORMULADO EM RESPOSTA ESCRITA E DE NEGATIVA JUDICIAL. PRESENÇA DO RÉU ASSEGURADA NA INSTRUÇÃO. INTERROGATÓRIO REGULARMENTE REALIZADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA IMPUGNADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0800223-29.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU – PA

APELANTE: JOANDERSON MAGALHÃES PASSOS

ADVOGADO (A):

OMAR SARÉ 13.052 OAB PA EDSON OLIVEIRA 31.250 OAB PA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANDERSON MAGALHÃES PASSOS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Anapu – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal (id

9460832).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 08 de maio de 2020, por volta das 21h40, na entrada do Bairro Bacana (Vila Mucura), no município de Anapu – PA, o recorrente teria recebido e tentado vender, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, uma motocicleta produto de crime (id

9460744).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a nulidade do processo por cerceamento de defesa e, também, por ilicitude de provas obtidas na fase pré-processual (id

9460838).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

9460842).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

9460843).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas, conforme será mais bem detalhado adiante.

A despeito da narrativa confusa e desconexa presente nas razões recursais, é possível inferir, a partir do conjunto da postulação, que a controvérsia posta neste recurso versa exclusivamente sobre questão de direito, mais precisamente acerca do reconhecimento de ilicitude da prova obtida a partir de busca domiciliar realizada na residência do apelante e de apreensão de um bilhete remetido pelo recorrente à sua esposa, bem como do cerceamento de defesa decorrente de supostos indeferimento de produção de provas e impedimento ao exercício de autodefesa.

DA ILICITUDE DE PROVAS

No que diz respeito às hipóteses de nulidade decorrentes de ilicitude de provas originadas a partir de busca domiciliar e apreensão de documento particular, entendo que a tese não merece prosperar por três razões.

A uma porque, em matéria de nulidades no processo penal, mesmo em se tratando daquelas de natureza absoluta, para além da demonstração do prejuízo, é necessária a alegação em momento oportuno, o que não se verificou durante todo o decorrer do processo, ao menos em relação a essas duas circunstâncias (busca domiciliar e apreensão de documento), inércia esta que se perpetuou, inclusive, em sede de memoriais, de maneira que, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, deve ser afastada a hipótese de invalidação do processo nos moldes pretendidos, porque encobertas por preclusão temporal.

A duas porque, ainda segundo entendimento do STJ,
é inadmissível a chamada “
nulidade de algibeira
”, é dizer, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Nesse sentido, segundo a Corte Cidadão, tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Por fim, o STJ pacificou o entendimento segundo o qual

os vícios ocorridos durante a fase de

inquérito policial
não maculam a ação penal, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[2]
.

Com todas essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pela defesa do apelante.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, trata-se de questão que não comporta conhecimento por três razões.

A uma porque, ao contrário do que alegaram os defensores do recorrente, não há registro, na resposta escrita à acusação (id

9460760), de nenhum pedido de produção de provas ou de formulação de quesitos, havendo somente um pleito genérico de oitiva de testemunhas arroladas pela acusação. A somar, há expressa manifestação da defesa no sentido de que inexistem documentos e justificações a serem juntados (9460760 - Pág. 2).

A duas porque, não havendo qualquer pleito de produção de provas nos autos, logicamente, não há nenhuma decisão nos autos indeferindo pretensão nesse sentido, nem mesmo em audiência de instrução e julgamento e, ainda que houvesse, demandaria, no mínimo, manifestação do defensor mediante consignação em ata, o que também não ocorreu.

A três porque a autodefesa do réu não obstada por nenhum ato emanado do Juízo originário. Ao revés, a presença do apelante foi devidamente requisitada junto à casa penal em que se encontrava custodiado (id 9460779 - Pág. 1), tendo ele comparecido normalmente à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi regularmente interrogado (id 9460806).

Quer dizer, à vista da completa falta de substratos fático e jurídico da referida pretensão, a inadmissão do apelo quanto ao alegado cerceamento de defesa é medida que se impõe no presente caso.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte e, na extensão, nego provimento à apelação
para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E AMEAÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional. 2.
As nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas no momento das alegações finais, sob pena de preclusão
. 3. O
d
ireito
de presença do réu em audiência de instrução e julgamento não é absoluto nem indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa que exige a demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem. 5. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo regimental desprovido (STJ – AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[2]
Por todos, cito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
DECISÃO JUDICIAL
. PROVAS DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. ESSENCIALIDADE DA MEDIDA.
VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Não demonstrada minimamente a imprescindibilidade da medida, os indícios de autoria e as provas da materialidade na primeira decisão de quebra de sigilo bancário, proferida em sede de inquérito policial, deve ser anulada e as provas decorrentes afastadas dos autos principais. II – Presentes demais provas aptas ao oferecimento e recebimento da denúncia, eventuais nulidades decorrentes do inquérito policial não maculam a ação penal. III – Assente nesta eg. Corte que, verbis: “
A
jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017). IV – Quanto à segunda decisão judicial objurgada e aqui considerada válida, além da imprescindibilidade da medida, que se extrai do modus operandi integralmente narrado, ou seja, o suposto uso de sites fraudulentos que sempre redirecionavam os valores arrecadados para as mesmas contas bancárias, todas em nome exclusivo do recorrente, os indícios de autoria e as provas da materialidade também foram demonstrados à exaustão.

Agravo conhecido e provido em parte para anular a primeira decisão de quebra de sigilo bancário, de 06/05/2016, afastando as provas dela decorrentes (STJ - AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Belém, 05/12/2023